Tribunal: TJDFT
Processo: 0705509-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0705509-98.2020.8.07.0000 PACIENTE: CLEBER LOPES MARTINS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor de CLEBER LOPES MARTINS, apontando-se como coatora a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Distrito Federal, e como ilegal o acórdão que deu provimento ao recurso do Ministério Público para condenar o paciente como incurso no artigo 330 do Código Penal (acórdão n. 1222474). Asseverou a douta Defesa Técnica (Defensoria Pública), em resumo, que o acórdão incorreu em flagrante ilegalidade ao condenar o paciente pela conduta tipificada no artigo 330 do Código Penal, uma vez que manifesta a atipicidade da conduta. Aduziu que o artigo 195 do Código de Trânsito estabelece como infração de trânsito a conduta de “Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes: Infração - grave; Penalidade - multa”, e que o Policial Militar é qualificado como agente de trânsito para aplicar tal artigo, pois se assim não fosse, deslegitimaria todas as demais aplicações de multa aplicadas pelos agentes públicos. Afirmou que, o policial, quando ordena a parada de um veículo para averiguação, age no exercício da função de fiscalização de trânsito, havendo na legislação previsão específica de sanção administrativa para o caso de descumprimento de tal ordem, afastando a natureza criminal da infração, pois não há previsão na norma extrapenal de cumulação com o artigo 330 do Código Penal. Argumentou que o fato de a autoridade policial estar em “patrulhamento” não afasta a sua condição de agente de trânsito, ainda mais que a finalidade da abordagem era a de verificar a documentação do veículo. Acrescentou que a conduta do paciente de não parar o veículo e empreender fuga ao ser abordado pelos policiais militares, configurou legítimo exercício do direito de autodefesa, haja vista o reflexo instintivo de desejo de preservar sua liberdade, não configurando o crime de desobediência. Requereu, liminarmente, a suspensão do andamento dos autos de n. 0000615-49.2018.8.07.0014. É o relatório. Decido. Conforme relatado, a douta Defesa Técnica se insurgiu contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal que, por maioria, condenou o paciente como incurso no artigo 330 do Código Penal (acórdão n. 1222474). Argumentou que a conduta do paciente, de não parar o veículo e empreender fuga ao ser abordado pelos policiais militares, não configura o crime de desobediência e sim infração administrativa prevista no artigo 195 do Código de Trânsito. Conforme se vê do acórdão, o eminente Desembargador Relator Designado, aduziu que “(...) a diligência policial não foi motivada ou circunstanciada ‘no exercício das atribuições das atividades de trânsito’, mas sim na típica atuação de policiamento militar preventivo (ostensivo) de rotina.” Ademais, não soa ruim consignar que, tratando-se de “habeas corpus” contra ato do colegiado da Turma Recursal, é da competência do Tribunal de Justiça dele conhecer. Todavia, seu cabimento restringe-se às hipóteses de manifesta ilegalidade, sob pena de descaracterizar o writ para transformá-lo numa segunda apelação, o que conspurcaria o sistema do juizado especial, ou seja, transformaria o Tribunal de Justiça num segundo órgão colegiado para rever os pronunciamentos das Turmas Recursais. Seria transformar o juizado especial em um sistema burocratizado, o que é pior, com dois colegiados examinando questão probatória. Seria destruir o objetivo da Lei Federal 9.099/95. Neste sentido: HABEAS CORPUS. INJÚRIA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DECISÃO DO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NA APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DA PENA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA CORREÇÃO. 1. Compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato da Turma Recursal de Juizado Especial, porém o remédio constitucional não pode ser utilizado para revisar a decisão colegiada, devendo se limitar aos casos de manifesta ilegalidade, não se tratando da situação específica dos autos. 2. Se houve erro material resultante da aplicação da fração concernente à continuidade delitiva, procede-se à sua correção. 3. Habeas corpus conhecido. Ordem parcialmente concedida apenas para corrigir erro material. (Acórdão 1228477, 07275040720198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em que pese a irresignação da ilustre Defesa Técnica, a pretensão formulada não se compatibiliza com a via estreita do “habeas corpus”, uma vez que demanda inevitável incursão no conjunto fático-probatório. Assim, não sendo o pleito do paciente cabível em sede de “habeas corpus”, o seu processamento deve ser indeferido. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 11 de março de 2020.